Tribunal: TJDFT
Processo: 0724471-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO CELULAR NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de receptação, pois comprovadas a materialidade e autoria delitiva, bem como demonstrado que ele tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular que adquiriu.
3. Inviável a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, uma vez que a origem ilícita do bem não era presumível, mas explícita, sobretudo pela ausência de documentação.
4. Comprovado durante a instrução processual que os fatos ocorreram quando o réu contava com 18 (dezoito) anos de idade, incide a circunstância atenuante da menoridade relativa, que se reconhece de ofício. 4.1. Na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que circunstâncias atenuantes sejam consideradas, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular no 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa, porém sem alteração do quantum da pena.